Tribunal: TJES
Processo: 0004552-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004552-44.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIANO EMILIO MANSK
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004552-44.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO EMILIO MANSK

Advogado do(a) APELANTE: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A
APELADO: BANESTES SEGUROS SA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o apelado ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.954,45 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), tendo julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

O apelante pretende a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, haja vista que presentes os requisitos para tanto.

Contrarrazões apresentadas.
É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 05 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004552-44.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO EMILIO MANSK

Advogado do(a) APELANTE: HANDERSON LOUREIRO GONCALVES - ES7143-A
APELADO: BANESTES SEGUROS SA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, em suma, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o apelado ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.954,45 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), tendo julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.
Pois bem.

De início, destaco não haver inovação recursal, na medida em que há na petição inicial pedido de indenização de índole moral e a sentença foi integrada para julgar improcedente tal pleito.

Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a negativa de pagamento da indenização securitário causou no apelante dano de índole moral indenizável.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

A responsabilidade da apelada em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Reconhecido o ato ilícito, haja vista a negativa indevida de cobertura integral do seguro de vida contratado, mesmo com a implementação do risco sem a devida cobertura, passo ao exame da presença do dano.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de pagamento integral da indenização contratada, sobretudo diante da condição precária de saúde apresentada pelo apelante, considerando a invalidez do membro inferior apresentada, assim como a longa espera pelo cumprimento do contrato, cujo requerimento ocorreu em outubro de 2016, cuja conduta da parte apelada se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara,
in verbis
:

“Mantém-se o quantum indenizatório fixado na sentença (R$ 5.000,00), eis que estabelecido em patamar condizente com a extensão do dano, sem qualquer afronta ao princípio da razoabilidade, sendo observada a capacidade econômica das partes, sem causar enriquecimento indevido.
(TJES, Classe: Apelação, 12080194645, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 12/11/2013)” (original sem grifo)”

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência exclusiva da Taxa Selic desde a citação.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. IMPLEMENTAÇÃO DO RISCO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
A responsabilidade da apelada em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. Reconhecido o ato ilícito, haja vista a negativa indevida de cobertura integral do seguro de vida contratado, mesmo com a implementação do risco sem a devida cobertura, passo ao exame da presença do dano.
3.
Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de pagamento integral da indenização contratada, sobretudo diante da condição precária de saúde apresentada pelo apelante, considerando a invalidez do membro inferior apresentada, assim como a longa espera pelo cumprimento do contrato, cujo requerimento ocorreu em outubro de 2016, cuja conduta da parte apelada se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

4.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados pela parte apelada, com a capacidade econômica das partes e com os precedentes desta Egrégia Primeira Câmara.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.